Tribunal: TJBA
Processo: 8012779-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012779-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS AGRAVADO: ODULANDIA CIRQUEIRA DA SILVA RODRIGUES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. NOS TERMOS DO ART. 1.196 DO CÓDIGO CIVIL, CONSIDERA-SE POSSUIDOR AQUELE QUE EXERCE, DE FATO, ALGUM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. 2. PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÕES POSSESSÓRIAS, O CPC EXIGE QUE O AUTOR PROVE: (I) SUA POSSE; (II) A TURBAÇÃO OU ESBULHO PRATICADO PELO RÉU; (III) A DATA DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO; E (IV) A CONTINUAÇÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 561. 3. NO CASO, O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A POSSE DIRETA OU INDIRETA SOBRE O IMÓVEL EM QUESTÃO, REQUISITO ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, CONFORME ART. 561, I, DO CPC. 4. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA POSSESSÓRIA. A ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO NÃO É PERTINENTE NO CONTEXTO DE JUÍZO POSSESSÓRIO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012779-93.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO e, como agravadas, ODULANDIA CIRQUEIRA DA SILVA RODRIGUES e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.